Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725385-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: CLINICA DE DOENCAS RENAIS DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0733306-46.2020.8.07.0001, movido em seu desfavor por CLÍNICA DE DOENÇAS RENAIS DE BRASÍLIA LTDA, indeferiu os pedidos formulados pelo agravante na petição de ID 95748245 e determinou a realização de pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, no sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha) durante 15 (quinze) dias (ID 97231182, origem). Nas razões recursais (ID 27942426), narra que os valores bloqueados constituem faturamento da empresa, os quais são necessários para o seu regular funcionamento. Aduz haver comprometimento de mais de 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento, sendo, portanto, desproporcional a penhora efetivada, sobretudo por se tratar de operadora de plano de saúde e hospital. Colaciona julgados para corroborar a sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, evitando o levantamento dos valores bloqueados. No mérito, requer a reforma do decisum para liberar os valores constritos e restringir a penhora a 5% (cinco por cento) do faturamento. Preparo efetuado (ID 27942442). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante na petição de ID 95748245 e determinou a realização de pesquisa e bloqueio de valores pertencentes ao devedor, no sistema SISBAJUD, de forma reiterada (teimosinha) durante 15 dias (ID 97231182, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os pressupostos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Compulsando os autos originários, verifica-se ter o executado, ora agravante, apresentado petição pela qual requer a liberação de R$ 68.866,04, por se tratar de quantia imprescindível ao funcionamento satisfatório da empresa. Ressaltou, entre outros argumentos, que o valor seria utilizado para pagamento de empregados e enfrentamento da COVID-19 (ID 95748245, origem). Nota-se que os valores foram localizados por meio de pesquisa via SISBAJUD, realizada em 29/04/2021, nas contas bancárias de titularidade do executado (ID 90704990, origem). Ocorre que o douto magistrado a quo, embora tenha indeferido o pedido de liberação, condicionou a expedição do ofício de transferência dos valores à preclusão da decisão agravada, ficando afastada, portanto, a urgência do pleito recursal. Além disso, a mera apresentação de balanço patrimonial e folha de pagamentos não é suficiente para demonstrar a impenhorabilidade do montante ou o prejuízo à continuação da atividade. Logo, em análise perfunctória, e sem adentrar nas razões do mérito recursal, a vexata quaestio poderá ser dirimida após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator